Tribunal: TJMT
Processo: 23427-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
VARA BACENJUD MIGRADA
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200010625483
Data/hora de protocolamento: 31/08/2020 19:02
Número do processo: 8023427-40.2019.811.0001
Juiz solicitante do bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
07442852000188: VIDAPURA PRODUTOS NATURAIS LTDA R$ 27.513,91
Quantidade de não respostas da última protocolização
0
Respostas
BCO BRADESCO
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (25) Cumprida R$ 5.552,43 01 SET 2020 20:02
Santos totalmente ou
11 SET 2020 15:30 Transferência de PATRICIA CENI R$ 5.552,43 Não enviada - -
Valor DOS SANTOS
ID: 072020000117125290
BCO SAFRA
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (26) Cumprida R$ 5.552,43 01 SET 2020 22:05
Santos totalmente ou
1 / 4
Respostas
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
11 SET 2020 15:30 Desbloqueio de PATRICIA CENI R$ 5.552,43 Não enviada - -
Valores DOS SANTOS
BCO SANTANDER
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (01) Cumprida R$ 5.552,43 02 SET 2020 05:41
Santos integralmente.
11 SET 2020 15:30 Desbloqueio de PATRICIA CENI R$ 5.552,43 Não enviada - -
Valores DOS SANTOS
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (01) Cumprida R$ 5.552,43 02 SET 2020 20:38
Santos integralmente.
11 SET 2020 15:30 Desbloqueio de PATRICIA CENI R$ 5.552,43 Não enviada - -
Valores DOS SANTOS
BCO PINE
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (03) Cumprida R$ 5.304,19 02 SET 2020 06:02
Santos parcialmente por
11 SET 2020 15:30 Desbloqueio de PATRICIA CENI R$ 5.304,19 Não enviada - -
Valores DOS SANTOS
BANCOSEGURO S.A.
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
2 / 4
Respostas
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (00) Resposta - 02 SET 2020 10:21
Santos negativa: o
BCO DAYCOVAL
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (02) Réu/executado - 02 SET 2020 17:31
Santos
BCO SOFISA
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (02) Réu/executado - 02 SET 2020 17:33
Santos
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
07262871000122: 8SCIENCE COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS R$ 5.552,43
LTDA
Quantidade de não respostas da última protocolização
0
Respostas
BCO SAFRA
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (01) Cumprida R$ 5.552,43 02 SET 2020 17:31
Santos integralmente.
11 SET 2020 15:30 Desbloqueio de PATRICIA CENI R$ 5.552,43 Não enviada - -
Valores DOS SANTOS
BCO BRADESCO
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (02) Réu/executado - 01 SET 2020 20:02
Santos
3 / 4
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
31 AGO 2020 19:02 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 5.552,43 (02) Réu/executado - 02 SET 2020 20:38
Santos
4 / 4